Tribunal: TJBA
Processo: 8003731-44.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003731-44.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE ALBERTO SOUZA SANTIAGO

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. ENCARGOS MORATÓRIOS REGULARES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo, afastando a alegada abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da comissão de permanência e dos encargos moratórios, bem como o pleito de indenização por danos morais, com condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados se mostram abusivos em relação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros e os encargos moratórios foram validamente pactuados; (iii) determinar se a controvérsia contratual enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90 e da Súmula 297 do STJ.

Afasta-se a limitação constitucional de juros a 12% ao ano, em razão da revogação do § 3º do art. 192 da CF pela EC nº 40/2003 e da Súmula Vinculante nº 7 do STF.

Adota-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro para aferição da abusividade, conforme orientação firmada pelo STJ nos REsps nº 1.036.818/RS e nº 1.061.530/RS.

Verifica-se que os juros pactuados (1,33% a.m. e 17,18% a.a., com CET de 22,37% a.a.) são inferiores à média de mercado apurada à época (aproximadamente 1,55% a.m. e 20,21% a.a.), o que afasta a alegação de abusividade.

Observa-se que a jurisprudência admite a revisão apenas quando a taxa contratada se mostra manifestamente superior à média de mercado, não bastando a mera superação do percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula 382 do STJ.

Reconhece-se a validade da capitalização mensal, pois o contrato foi celebrado após a MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001) e contém pactuação expressa, conforme entendimento firmado no REsp 973.827/RS e na Súmula 539 do STJ.

Afasta-se a alegação de ilegalidade dos encargos moratórios, uma vez que o contrato prevê apenas juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, inexistindo cumulação indevida com comissão de permanência, não comprovada pelo apelante.

Rejeita-se o pedido de indenização por danos morais, pois a simples discussão contratual, desacompanhada de inscrição indevida ou restrição creditícia comprovada, não gera dano moral
in re ipsa
, inexistindo prova de abalo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8003731-44.2024.8.05.0022
, em que figuram, como apelante,
JORGE ALBERTO SOUZA SANTIAGO
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)